Tribunal: TJBA
Processo: 8045658-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045658-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SOARES BOMFIM Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo da Administração Pública estadual, visando ao reconhecimento do direito à majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/12, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita e a ocorrência de decadência na impetração do mandado de segurança; (ii) analisar a existência do direito do impetrante à paridade remuneratória para percepção da GAP nas referências IV e V; e (iii) determinar a aplicabilidade dos efeitos financeiros retroativos à data da impetração, observando a legislação estadual e os critérios de atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o ente estatal não comprovou a inexistência de necessidade econômica do impetrante, conforme prevê o art. 99, § 3º, do CPC. A decadência não se configura, pois a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito e admite apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração. O mandado de segurança é cabível, pois a impugnação não se volta contra a validade abstrata da Lei Estadual nº 12.566/12, mas contra a omissão da Administração em aplicar seus efeitos aos policiais inativos, tornando concreta a lesão ao direito do impetrante. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter geral, pois foi concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem exigência de requisitos individuais de desempenho, o que impõe sua extensão aos inativos, conforme princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura a paridade entre ativos e inativos, sendo inaplicáveis aos militares estaduais as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. O Supremo Tribunal Federal reconhece que o regime previdenciário dos militares estaduais deve ser disciplinado por legislação específica de cada ente federado, conforme decidido na ADO 28, sendo assegurada a distinção entre os regimes aplicáveis a servidores civis e militares (CF, art. 42, §§ 1º e 2º). O reconhecimento do direito à majoração da GAP não configura inovação legislativa pelo Judiciário, pois há previsão legal que determina a extensão do benefício aos inativos, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF. O pagamento dos valores retroativos deve observar a correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme a taxa de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, sendo aplicável, a partir desta data, a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O caráter geral da Gratificação de Atividade Policial (GAP) impõe sua extensão aos policiais militares inativos, garantindo-se a paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A omissão da Administração Pública na concessão da GAP aos inativos configura ato ilegal passível de correção pela via do mandado de segurança. A decadência não se aplica a casos de omissão administrativa continuada em relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. O pagamento dos valores retroativos deve observar a correção monetária pelo IPCA-E e os juros na forma da taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, X; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16/04/2015; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8045658-56.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS SOARES BOMFIM e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .